Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723935-27.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA IVANDA PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela Mma. Juíza de Direito do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação nos autos do Processo no 0735671-91.2021.8.07.0016, distribuído para o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência (ID 96600971), nos seguintes termos: Nos termos do art. 311, para concessão da tutela de evidência é necessário o enquadramento em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a IV, independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Somente nas hipóteses dos incisos II e III, poderá o juiz decidir liminarmente: II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de cominação de multa; O pedido formulado pela parte autora em sede de liminar com tutela de evidência não se enquadra em nenhuma hipótese legal, visto não haver súmula vinculante ou tese de casos repetitivos firmada sobre o assunto, nem se tratar de pedido reipersecutório. Ademais, ainda que fosse o caso de enquadramento no inciso IV, como alegado, necessária seria a manifestação probatória pela parte requerida, o que deverá ocorrer em momento posterior ao da Conciliação. Importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas provisórias, seja de urgência ou de evidência, ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de evidência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei .BRASÍLIA - DF, 5 de julho de 2021, às 14:33:09. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal.” (grifo nosso) Dessa forma, a matéria ventilada no presente agravo não se insere na competência das Turmas Cíveis, por se tratar de decisão proferida em processo em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, no caso, o 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Redistribua-se o presente recurso a uma das Turmas Recursais Cíveis do Distrito Federal. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 às 18:23:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora